Tribunal: TJPA
Processo: 0808937-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808937-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS MENEZES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR. NECESSÁRIA SOLTURA DO PACIENTE. GRUPO DE RISCO AO COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

1–
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, calcou-se nas provas técnicas colhidas ao longo das investigações policiais, e constantes da instrução processual, bem como nas circunstâncias decorrentes da prisão do paciente, sendo suficientes para demonstrar os indícios de autoria legalmente necessários.

2 – Não há como se aferir, com base nos elementos dos autos, que o paciente seja portador de enfermidade grave cujo tratamento não possa ser dispensado dentro do Sistema Penitenciário Paraense, não se prestando, a emergência sanitária decorrente da pandemia provocada pelo chamado Corona Vírus, como argumento válido a subsidiar a liberdade do paciente quando, no caso concreto, encontram-se presentes os fundamentos da prisão preventiva e, ainda, há um conjuntos de medidas públicas sendo adotadas pelo Estado para evitar a propagação de doenças no Sistema Carcerário Paraense.

3 – Ordem denegada, por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 29 de setembro e 01 de outubro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de LUCAS MENEZES DE OLIVEIRA, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA.

O impetrante informa em um contexto fático, que o paciente se encontra preso desde o dia 01 de abril de 2020, acusado perante o juízo coator de ter praticado condutas vulneradoras do Art. 157, §2º, II e art.157, §3º, II do Código Penal Brasileiro. Prossegue afirmando que, realizadas as audiências necessárias, resta demonstrado nos autos a absoluta ausência de indícios de autoria, sendo a decisão combatida calcada, unicamente, em elementos colhidos na fase pré-processual do feito. Em segundo momento, aduz que inexiste contemporaneidade entre a data do delito imputado ao paciente, praticado em meados de 2018, e a data efetiva de sua prisão – ocorrida, repisa-se, apenas em abril de 2020.

Em arremate, aduz que o paciente encontra-se em recuperação de uma cirurgia no coração, vez que levou um tiro no local, sendo vulnerável a enfermidade denominada COVID-19, o que apenas reforçaria a necessidade de concessão da ordem para que fosse determinada a sua soltura. Por tais vetores, pretendeu a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, ainda em sede liminar, com a confirmação final da ordem.

Em 04 de setembro de 2020, o feito veio regularmente distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida, determinando o seu regular processamento.

A autoridade inquinada coatora consignou – para além das informações de praxe, que:

- Que, o paciente é acusado de ter cometido o delito descrito no art. 157, §3°, II do CP, latrocínio, por ter, na data de 21/04/2018, em tese, ceifado a vida da vítima J. B. M. S., vigilante noturno em uma farmácia, sendo o crime praticado por, em tese, o paciente integrar a facção criminosa denominada Comando Vermelho e, dentro de tal organização, ter a função de matar vigilantes para apropriar-se de suas armas;

- Que, na data de 15/05/2018, o paciente foi preso portando a arma subtraída da vítima;

- Que, a arma utilizada para ceifar a vida da vítima, igualmente, foi apreendida em poder do paciente;

- Que, a instrução do feito teve regular andamento, tendo a audiência derradeira, marcada para a data de 02 de setembro de 2020, para oitiva do paciente, deixado de ser realizada, unicamente, por não ter, a defesa do réu, comparecido ao ato procedimental.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ,
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório
.

VOTO

Conheço da ordem.

No mérito, consigno que a pretensão de liberdade do paciente encontra-se calcada, sobretudo, no argumento de ausência de indícios de autoria aptos a lastrear a prisão preventiva do paciente, vez que a decisão atacada estaria calcada, unicamente, nos elementos indiciários colhidos a margem do contraditório e da ampla defesa.

Razão não lhe assiste.

Desde logo, destaco trecho da decisão na parte que interessa:

(...)

Consta na representação, a informação extraída, a partir de relatados de testemunhas que estavam presentes no local do crime, que a vítima era vigilante noturno de uma farmácia localizada às proximidades do Hospital Santo Antônio, e quando estava em seu plantão, no dia acima informado, foi cercada por três indivíduos que trafegavam em uma motocicleta e efetuaram disparos de arma de fogo levando a mesma à óbito, sendo levando da vítima sua pochete.

Em investigação de outro homicídio cometido neste município, a autoridade policial constatou que o representado é membro da facção criminosa Comando Vermelho, e que uma de suas funções é matar vigilantes da cidade e apropriar-se de suas armas.

No dia 15/05/2018 o representado foi preso em flagrante pelo cometimento de tráfico ilícito de entorpecentes e posse de arma de fogo, crimes que foram objeto de investigação no IPL nº 00052/2018.100174-9, sendo que no momento de seu interrogatório o representado reconheceu que a arma apreendida lhe pertencia, e que através de investigação interligada a outro homicídio de outro vigilante, constatou-se que a arma que o representado portava era do vigilante conhecido por Zecão morto em 2017.

De posse de todas as informações acima elencadas, a autoridade policial desenvolveu linha de investigação no sentido do representado ser um forte suspeito do crime de latrocínio objeto do presente pedido, requerendo perícia de comparação microbalística entre os projéteis encontrados no corpo da vítima João Batista e o padrão da arma apreendida em poder do representado, sendo constatado através do laudo pericial anexado a esta representação que há coincidência entre as munições.

(...)

No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL. Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e provas periciais que denotam a participação do agente no crime sobe apuração, já que pelo laudo de comparação microbalística ficou evidente que os projéteis que alvejaram a vítima são coincidentes com o padrão da arma que pertence ao representado, apontando a autoria delitiva em sua pessoa, além do laudo necroscópico constatar a materialidade do delito, estando assim presente o fumus comissi delicti.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente.

(...)

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente, uma vez que é contumaz na prática de crimes desse jaez, sendo inequívoco, pelo histórico criminal do representado, que o mesmo é imbuído por um instinto criminoso que o faz recalcitrar à prática de delitos tão aviltantes e repugnantes ao senso comum e reprovados pela ordem jurídica estabelecida.

A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a decretação da custódia processual, esse fundamento dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Na situação dos Autos a gravidade do crime praticado se revela não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas por sua reiteração, já que não é a primeira morte que o representado responde criminalmente, demonstrando ser um criminoso frio e totalmente indiferente aos padrões do que é probo e escorreito social e legalmente falando, situação que por óbvio, reclama uma providência imediata do Poder Judiciário, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal.

Oportuna, igualmente, a leitura da decisão que manteve sua prisão preventiva, proferida em audiência:

(...)

Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de custódia provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação e/ou manutenção, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

No caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, aponta para o envolvimento do denunciado no crime em questão, especialmente depoimento prestados na presente audiência. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a manutenção da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, vislumbro que há fortes indícios de que, uma vez em liberdade, novamente poderá vir a cometer crimes, circunstância que se denota pela incomum gravidade da perpetração em si do ilícito que ora se apura, ou seja, a gravidade concreta da conduta do agente, caracterizada pelo modus operandi de sua ação. Sendo assim, a custódia cautelar, por ora, ainda se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa.

Nesse diapasão, não há como se argumentar pela ausência de indícios de autoria no caso em tela, quando tal circunstância decorre do natural cotejo das provas técnicas – Laudo de Balística, e das circunstâncias fáticas inerentes a prisão do paciente – estar em posse da arma utilizada para matar a vítima e, ainda, com a arma que dele foi roubada, estando tais elementos presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público e, portanto, submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa, não havendo como se pretender pela ausência de indícios de autoria ou, sobretudo, que a determinação de prisão cautelar lastreia-se exclusivamente em elementos pré-processuais.

Assim, presentes os elementos suficientes de autoria e materialidade e, ainda, os demais pressupostos da prisão preventiva, que não foram objeto de irresignação na presente ordem, não há como se reputar extemporânea ou ilegal a prisão preventiva suportada pelo paciente – a determinação de prisão do paciente decorreu da conclusão do inquérito policial, sendo, portanto, consentâneo as investigações policiais.

Por fim, argumenta o impetrante que:

(...)

O requerente levou um tiro no coração e teve que passar por cirurgia, conforme declaração em anexo, permanecendo internado desde o dia da do ocorrido. A vulnerabilidade a uma doença altamente letal para aqueles inseridos no grupo de risco exige medidas distintas.

Contudo, a mera juntada de laudo médico não demonstra o real estado de saúde do paciente ou, tampouco, a impossibilidade de atendimento ou tratamento no estabelecimento penal em que encontra-se recolhido, inexistindo, portanto, demonstração de que existe omissão estatal, seja do Juízo inquinado coator seja da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará em providenciar os cuidados necessários ao atendimento do paciente enquanto interno do citado sistema, motivo porque, entendo que a ordem não encontra-se instruída de modo que, em qualquer perspectiva de análise, se possa concluir pela concessão definitiva da ordem com base, unicamente, no quadro pandêmico hoje existente em nossa sociedade – em especial declínio em nosso Estado.

A pretensão de revisão de um dado título prisional, conquanto sua segregação represente risco potencial a sua vida, na medida em que a enfermidade denominada Covid-19 tenda a se propagar mais facilmente no ambiente carcerário e, o ora paciente, integraria o grupo de risco da enfermidade, desconsidera o teor da recomendação de n° 62 do CNJ, que estabelece em seu Art. 5°, I, “a”:

Art. 5° Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal
, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

A referida norma, portanto, tem como perspectiva de aplicação as situações que se amoldem a moldura da Sumula Vinculante n° 56 do STF, cujo teor abaixo reproduzo:

Súmula Vinculante 56 - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

A leitura do exposto em cotejo com o caso ora em comento revela que, a concessão da ordem nos moldes como pretendido pelo impetrante, apenas poderia ocorrer se restasse demonstrado, inequivocamente, que o Estabelecimento Penal em que o paciente encontra-se recolhido é, nesse momento, inadequado para a segregação do paciente com a segurança devida, o que não é o caso dos autos – sendo latente que não há demonstração inequívoca, se quer, que o paciente integre o grupo de risco do denominado Corona Vírus.

Diante do exposto, presentes os pressupostos necessários a decretação da medida segregacional existente em desfavor do paciente, bem como inexistindo demonstração de violação de qualquer direito do paciente em seu recolhimento preventivo, conheço da ordem e, no mérito, a denego.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 01/10/2020